Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704099-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Darlene Rodrigues da Cunha em face da r. decisão (ID 55559309, fls. 279/286) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pela Agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, fixando os seguintes parâmetros: “a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento).” Nas razões recursais (ID 55557908), alega, em síntese, que a r. decisão agravada violou a coisa julgada no que se refere à extensão temporal da lesão a ser reparada e aos índices fixados a título de correção monetária e juros de mora. Quanto ao último ponto, aduz que a r. decisão agravada foi contrária à legislação vigente, requerendo a aplicação dos seguintes parâmetros: “fixar que a correção monetária a ser aplicada no ressarcimento de caráter tributário a ser efetuado em decorrência da sentença coletiva exequenda, transitada em julgada, deve utilizar, em sua integralidade, índices de correção monetária que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a partir da data da sua instituição, inclusive por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como fixar, cumulativamente com o índice de correção monetária que remunera os tributos federais (SELIC), juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa”. Contudo, em relação ao referido pedido de modificação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados, a admissibilidade do presente recurso demanda o esclarecimento pela Agravante acerca da incongruência existente entre a r. decisão agravada e a pretensão recursal. Assim, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer em que reside o inconformismo, sob consequência de não conhecimento do recurso nesse ponto, em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator